Tribunal: STF
Processo: AI 676370
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
E M E N T A: REMUNERAÇÃO FUNCIONAL - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO -
   PRETENDIDA EXTENSÃO JURISDICIONAL, A SERVIDOR PRETERIDO, DE
   DETERMINADA VANTAGEM PECUNIÁRIA - INADMISSIBILIDADE - RESERVA DE
   LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- O Poder Judiciário - que não dispõe de função
   legislativa - não pode conceder, a servidores públicos, sob
   fundamento de isonomia, mesmo que se trate de hipótese de
   exclusão de benefício, a extensão, por via jurisdicional, de
   vantagens pecuniárias que foram outorgadas, por lei, a
   determinada categoria de agentes estatais.
- A Súmula 339 do
   Supremo Tribunal Federal - que consagra específica projeção do
   princípio da separação de poderes - foi recebida pela Carta
   Política de 1988, revestindo-se, em conseqüência, de plena
   eficácia e de integral aplicabilidade sob a vigente ordem
   constitucional. Precedentes.